Tribunal: TJDFT
Processo: 0119379-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0119379-19.2007.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Alex Santos Silva Roberta Santos Silva Fernanda Peixoto da Silva Cristina Peixoto da Silva Apelado: Itaú Unibanco S.A. D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Gilberto Peixoto da Silva (Id. 9319602) e pela sociedade anônima Itaú Unibanco S.A. (Id. 9319578) contra a sentença (Id. 9319544) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. A Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento à apelação manejada pelo autor (Id. 9319558). A sociedade anônima recorrida interpôs recurso especial e recurso extraordinário (Id. 9319582 e Id. 9319568). Por meio da decisão referida no Id. 9319584 o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso do presente processo até que seja proferido o julgamento pelo Excelso Supremo Tribunal Federal dos recursos extraordinários no 591.797-SP e no 626.307-SP, submetidos à sistemática da repercussão geral (temas no 265 e no 264). Isso não obstante, Fernanda Peixoto da Silva e Cristina Peixoto da Silva noticiaram (Id. 9319598) o falecimento do apelante Gilberto Peixoto da Silva e juntaram aos autos instrumento de mandato (Id. 9319599 e Id. 9319595). Assim, requereram a sucessão processual do autor nos presentes autos, assim como a inclusão dos demais herdeiros Alex Santos Silva e Roberta Santos Silva. Sobreveio despacho (Id. 21061393) que determinou a intimação dos herdeiros Alex Santos Silva e Roberta Santos Silva para promoverem a necessária habilitação no processo, tendo transcorrido o prazo sem manifestação (Id. 24963548). Intimados por Edital (Id. 25195442) os sucessores Alex Santos Silva e Roberta Santos Silva não se manifestaram (Id. 28981781). A sucessão processual foi homologada unicamente em relação às herdeiras Fernanda Peixoto da Silva e Cristina Peixoto da Silva (Id. 30186856). A sociedade anônima Itaú Unibanco (Id. 30582871) requereu a homologação do termo de transação celebrado com o Espólio de Gilberto Peixoto da Silva. A transação foi homologada (Id. 3068558). Em seu requerimento referido no Id. 30779978, no entanto, a sucessora Fernanda Peixoto da Silva informa que não participou da celebração da referida transação. Assim, pugnou pelo prosseguimento do processo. Por essa razão, a decisão por meio da qual houve a homologação da transação aludida foi desconstituída (Id. 30836097). É a breve exposição. Decido. No presente caso, tendo em vista que foram ultimados os atos necessários para a pretendida sucessão processual torna-se necessário a suspensão do curso do presente processo até que sejam julgados os recursos extraordinários no 591.797-SP e no 626.307-SP submetidos à sistemática da repercussão geral (temas no 265 e no 264). Por essa razão determino o retorno dos autos à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para o atendimento à ordem de sobrestamento do curso do processo até que sejam julgados os recursos extraordinários no 591.797-SP e 626.307-SP (temas no 265 e no 264), nos termos do art. 313, inciso IV, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília–DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator